Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-66.2010.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000682-66.2010.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL FABRE - CPF: 055.951.189-20 (EMBARGANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (EMBARGADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (EMBARGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DANIEL FABRE - CPF: 055.951.189-20 (EMBARGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (EMBARGANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (EMBARGANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que a parte, exerceu de forma legítima o direito de petição/recurso, que lhe é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua conduta, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça e em litigância de má-fé.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

VI – Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por Elizabete Oliveira da Silva em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0000682-66.2010.8.11.0019 aviado em “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS” proposta por Daniel Fabre que tramita perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos- MT.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 141284651 o colegiado, por unanimidade, conheceu e PROVEU o recurso da apelante a consubstanciar que “Posto isto, reconheço cerceamento de defesa, a par de não instrução regular do feito e dando validade ao depoimento colhido tão somente na fase de JUSTIFICAÇAO e, de igual forma, em relação ao julgamento além dos limites da lide, por tais vícios formais, a sentença deve ser anulada em grau recursal. De conseqüência, deve o processo retornar ao juízo de primeiro grau de jurisdição para reabertura da fase de instrução onde, na aplicação do que prescreve o artigo 357 do Código de Processo Civil, devera o magistrado resolver eventuais pendências processuais, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas, distribuir a divisão do ônus da prova, delimitar as questões relevantes e, superados estes aspectos, aprazar data para a realização da audiência de instrução e julgamento. De conseqüência, em face de inobservância dos requisitos acima, ANULO A SENTENÇA e determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para os fins determinados acima.”

Ementado o v. acórdão nos termos:

“EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSENCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NA FASE DE INSTRUÇÃO – APROVEIMENTO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PROVA PERICIAL QUE DESTOA DOS LIMITES DA LIDE – DECISÃO ESTRANHA AO PEDIDO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, cerceamento de defesa ocorrido, sentença anulada.

(1) – A audiência de justificação em sede de ação de reintegração de posse serve apenas para justificar a necessidade ou não de concessão de liminar, nos moldes do que previa o artigo 928 do CPC/73(, artigo 562 do CPC vigente) e, não servindo para provar, somente em situações extraordinárias, levando em consideração outros elementos dos autos, pode o magistrado dispensar a oitiva de testemunhas na fase de instrução do processo.

(2) - Em busca da verdade real e dentro do inegável direito do contraditório e da ampla defesa (inciso LV, art. 5º da CF/88), sobretudo tratando-se de um processo complexo por toda a sua natureza, não é de bom alvitre dispensar a audiência de instrução e formar convencimento tão somente com depoimentos colhidos na fase de justificação. Se assim o fez, consigna-se a existência de cerceamento de defesa, sobretudo quando ancorado em perícia de localização do imóvel, esquecendo que a prova deriva de um fato, a sentença reintegra o autor na totalidade do imóvel, num total de 9.000 hectares constante do registro e faz ouvidos moucos de que a ação diz respeito tão somente a 116,84 hectares.”

Não satisfeito com o decisum, a embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 142725670, manifestou tese de que o referido acórdão publicado, incorreu em omissão com ausência de análise/condenação em litigância de má-fé da parte embargada.

Asseverou que a Embargante foi intimada (ID.131761194) para manifestar-se acerca da preliminar de coisa julgada material, apresentada pelo Embargado, nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 89300035), e que apresentou manifestação postulando pelo não acolhimento da preliminar de coisa julgada, bem como pela aplicação dos efeitos da pena de litigância de má-fé, em cumprimento ao Art. 80 do CPC.

Argumentou que por meio de r. sentença e sentença de embargos transitada em julgada proferida nos autos de código 6185 (ID’s .134875665 e 134875666), restou comprovada a inexistência de coisa julgada e, a flagrante litigância de má-fé do Embargado. E que o r. Acórdão, em que pese ter anulado a sentença, reconhecendo o cerceamento de defesa e, “de igual forma, em relação ao julgamento além dos limites da lide”, foi omisso quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pela Embargante.

Requer acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para fins de condenar o Embargado, ao pagamento de litigância de má-fé, bem como, determinar a expedição de ofício à OAB/MT acompanhado das contrarrazões de apelação e recurso de apelação para instauração de processo ético-disciplinar face a infração ética cometida pelos patronos do Apelado/Embargado subscritores da petição de Contrarrazões ao Recurso de Apelação, tanto em relação a falta da verdade processual e, por sempre buscar confundir e iludir este E. Tribunal ao erro, nos termos da manifestação inserida no ID 134875663.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve o provimento unânime do recurso de apelação, em decisum de que “...reconheço cerceamento de defesa, a par de não instrução regular do feito e dando validade ao depoimento colhido tão somente na fase de JUSTIFICAÇAO e, de igual forma, em relação ao julgamento além dos limites da lide, por tais vícios formais, a sentença deve ser anulada em grau recursal. De conseqüência, deve o processo retornar ao juízo de primeiro grau de jurisdição para reabertura da fase de instrução onde, na aplicação do que prescreve o artigo 357 do Código de Processo Civil, devera o magistrado resolver eventuais pendências processuais, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas, distribuir a divisão do ônus da prova, delimitar as questões relevantes e, superados estes aspectos, aprazar data para a realização da audiência de instrução e julgamento. De conseqüência, em face de inobservância dos requisitos acima, ANULO A SENTENÇA e determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para os fins determinados acima.”, vem o embargante, suscitar omissão em pronunciamento judicial no v. acórdão.

Data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão o fato de não ter sido analisado/acolhido os argumentos tecidos pela embargante, manifestado tão somente em atendimento de despacho de respeito ao princípio da não surpresa, oportunizado pelo juízo, pois, visto que com o acolhimento unanime pela c. Segunda Câmara de Direito Privado da preliminar lançada em recurso de apelação da própria apelante, de ocorrência de cerceamento de defesa, a questão arguida de eventual conduta e condenação da parte em litigância de má-fé, entendo que restou prejudicada.

Ademais, ressalto entendimento que a questão de pedido de condenação em litigância de má-fé, arguida em oportunidade do juízo à parte, em meio a respeito do princípio da não surpresa, para manifestar acerca de preliminar de coisa julgada suscitada pelo recorrido em contrarrazões a apelação, sequer teve seu pedido processado pelas vias adequadas (em recurso de apelação ou contrarrazões), e por isso não promoveu sequer oportunidade processual à parte, do exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma entendo que a arguição e pedido de condenação em litigância de má-fé, deve seguir seu rito processual ordinário com o devido respeito à parte de sua defesa nos autos.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que a parte, exerceu de forma legítima o direito de petição/recurso, que lhe é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua conduta, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça e em litigância de má-fé.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar." (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com possível deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão/análise aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023